Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-66.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
POLICIAL MILITAR – DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO POLICIAL MILITAR – DEJEM – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA – VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001776-66.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CLEBER
AMATTUZZI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.211
APELAÇÃO CÍVEL No 1001776-66.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: CLEBER AMATTUZZI
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAL MILITAR
DIÁRIA ESPECIAL POR
JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO
POLICIAL MILITAR
DEJEM
IMPOSTO DE
RENDA
INCIDÊNCIA
VERBA DE CARÁTER
REMUNERATÓRIO
AÇÃO IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Cleber Amattuzzi,
policial militar, contra a Fazenda do Estado, objetivando excluir o
desconto de Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de
Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar
DEJEM instituída pela Lei Complementar no 1.227/13, com a restituição
das quantias retidas indevidamente descontadas, respeitada a prescrição
quinquenal, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 173/186.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que tendo natureza indenizatória, o benefício não
enseja a incidência de Imposto de Renda.
Recurso regularmente processado, com resposta.
Através da petição de fls. 236/237, o autor postulou a
solução da lide mediante a aplicação do art. 3o da Lei Complementar no
1.227/13, com a redação que lhe foi dada pelo art. 58, inciso II, da Lei
Estadual no 17.293/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais aqueles expendidos com a habitual propriedade pelo
Desembargador Ricardo Dip no julgamento da Apelação Cível no
1021020-15.2019.8.26.0309:
“4.
Dispõem os arts 1o e 3o da Lei complementar
estadual 1.227/2013 (de 19-12), com a nova redação dada
pela Lei complementar bandeirante 1.287/2016 (de 26-4):
“Artigo 1o - Fica instituída a Diária Especial
por
Jornada Extraordinária
de
Trabalho
Policial Militar - DEJEM aos integrantes da
Polícia Militar do Estado, em exercício nas
Organizações Policiais Militares.
§ 1o - A DEJEM corresponde a 8 (oito) horas
contínuas de atividades de polícia ostensiva e
de preservação da ordem pública, da área de
saúde, de bombeiros e de defesa civil, fora da
jornada normal de trabalho policial, limitada à
execução de, no máximo, 10 (dez) diárias
mensais.
§ 2o - As atividades de polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública, da área de
saúde, de bombeiros e de defesa civil a que
se refere o § 1o deste artigo é facultativa aos
policiais militares, independente da área de
atuação.
Artigo 3o - A diária de que trata esta lei
complementar
não será
incorporada
aos
vencimentos para nenhum efeito, bem como
não
será
considerada
para
cálculo
de
quaisquer vantagens pecuniárias e sobre ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não incidirão os descontos previdenciários e
de assistência médica.
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos
verifica-se que se trata de verba de natureza remuneratória,
pois é paga em contraprestação pelo trabalho extraordinário
realizado de forma facultativa, correspondendo a oito horas
contínuas de atividades de polícia ostensiva e de preservação
da ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de
defesa civil.
Assim, configurado o caráter remuneratório da
verba cabe incidir imposto de renda sobre o montante pago a
esse título, de acordo com o preceituado no art. 43 do Código
tributário nacional:
“Art. 43. O imposto, de competência da União,
sobre
a
renda
e
proventos
de
qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.”
5.
Ainda, cabe ser aplicado ao caso o verbete
sumular 463 do STJ, abaixo transcrito, tendo em vista a
semelhança do benefício em análise com as horas extras:
“Incide Imposto de Renda sobre indenização
por horas extraordinárias trabalhadas. Incide
imposto de renda sobre os valores percebidos
a
título
de
indenização
por
horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinárias
trabalhadas,
ainda
que
decorrentes de acordo coletivo.””
Resta acrescentar, a propósito do que consta da petição de
fls. 236/237, que o fato da Lei Estadual no 17.293/20, por mera
liberalidade do legislador, afastar a incidência de descontos de natureza
tributária da DEJEM não tem o condão de modificar a natureza jurídica da
vantagem, não acarretando em alteração da decisão, ainda mais que o
diploma aludido também não tem efeito retroativo.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR